Tribunal: STF
Processo: RHC 253607
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.